Tribunal: TJDFT
Processo: 0740788-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PROVA NOVA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO QUE ATESTOU LESÃO CORPORAL NO OFENSOR À ÉPOCA DOS FATOS. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. DOCUMENTO QUE NÃO ELIDE OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO ALICERÇADA EM PROVAS ROBUSTAS. REVISIONAL ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Não há que se falar em prova nova da ocorrência da excludente de legitima defesa se o laudo de exame de corpo de delito a que foi submetido o ofensor à época dos fatos, por si só, não elide os elementos probatórios que serviram de suporte para a condenação pelo delito de lesão corporal.
2. A sentença e o acórdão confirmatório examinaram com percuciência a prova dos autos, de modo que a condenação do acusado se encontra alicerçada em um conjunto probatório seguro, não podendo ser acolhido o pedido de revisão para absolver o réu com base na ocorrência de excludente de ilicitude de legítima defesa.
3. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.